Tribunal: TJMT
Processo: 0001934-69.2014.8.11.0050
Relator(a): PAULO DA CUNHA
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-05-28
Data de publicação: 2024-05-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0001934-69.2014.8.11.0050
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Tortura]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), A APURAR (APELANTE), ANDRE DA SILVA LIRA - CPF: 918.836.601-49 (APELANTE), DANIEL RIBEIRO BRUNO MARIETTO - CPF: 976.351.541-68 (ADVOGADO), FABIO MOREIRA PEREIRA - CPF: 840.674.971-72 (ADVOGADO), MOUSART SOUZA XAVIER - CPF: 039.673.541-05 (ADVOGADO), LUCIANO PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 989.327.481-87 (ADVOGADO), ELIMAR AZEVEDO SELVATICO - CPF: 977.952.831-87 (ADVOGADO), KLENNER AMBROSIO VITORINO - CPF: 931.435.081-91 (APELANTE), GUNDHER GOMES DUARTE - CPF: 702.098.121-68 (ADVOGADO), ENDRIEL DIEGO TORQUETE (VÍTIMA), EVERTON LUIZ MEZOMO MAURER - CPF: 709.708.312-34 (ASSISTENTE), ALEXANDRE DELICATO PAMPADO (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PAULO DA CUNHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 0001934-69.2014.8.11.0050

APELANTE: ANDRE DA SILVA LIRA, KLENNER AMBROSIO VITORINO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – CRIMES DE LESÃO CORPORAL E MAUS TRATOS – ARTIGO 129 E ARTIGO 136 DO CÓDIGO PENAL – PEDIDOS COMUNS DE AMBOS OS RÉUS – ABSOLVIÇÃO – DE OFÍCIO – EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE PELA PRETENSÃO PUNITIVA EM DECORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO – ARTIGO 111, INCISO I, ARTIGO 109, INCISO VI, E ARTIGO 117, INCISO I, DO CÓDIGO PENAL.

Se entre a data do fato e o recebimento da denúncia escoa o prazo prescricional baseado na pena máxima cominada ao crime em abstrato, impõe-se o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva, com a consequente extinção da punibilidade. Não cabe aplicação do previsto no artigo 110, § 1º, do Código Penal, quanto à exclusão da data do fato como termo inicial do prazo prescricional, pois este dispositivo refere-se à prescrição retroativa, que é calculada pela pena aplicada em concreto.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 0001934-69.2014.8.11.0050

APELANTE: ANDRE DA SILVA LIRA, KLENNER AMBROSIO VITORINO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recursos de Apelação interpostos por
André da Silva Lira
e
Klenner Ambrósio Vitorino
contra a sentença prolatada pelo Juízo da 2ª Vara da Comarca de Campo Novo dos Parecis que julgou parcialmente procedente a denúncia para condená-los pelo crime do artigo 129,
caput
, e artigo 136,
caput
, do Código Penal, com a fixação das seguintes penas:

-
André da Silva Lira:
condenado pelo crime do artigo 129,
caput
, do Código Penal, à pena de 4 (quatro) meses de detenção, e pelo delito do artigo 136,
caput
, do Código Penal, à pena de 3 (três) meses de detenção que, somadas, perfazem a reprimenda final de 7 (sete) meses de detenção, a ser cumprida inicialmente no regime aberto.

Houve a substituição da pena privativa de liberdade por uma pena restritiva de direitos.

-
Klenner Ambrósio Vitorino:
condenado pelo crime do artigo 129,
caput
, do Código Penal, à pena de 3 (três) meses de detenção, e pelo delito do artigo 136,
caput
, do Código Penal, à pena de 2 (dois) meses de detenção que, somadas, perfazem a reprimenda final de 5 (cinco) meses de detenção, a ser cumprida incialmente no regime aberto.

Houve a substituição da pena privativa de liberdade por uma pena restritiva de direitos (Id.: 195118202).

A defesa de Klenner Ambrósio Vitorino, nas razões de apelação, pretende a absolvição do réu para ambos os crimes, na forma do artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal (Id.: 195118215).

A defesa de André da Silva Lira, nas razões de apelação, pleiteia a absolvição do réu, nos moldes do artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, em razão da ausência de provas a evidenciar os delitos do artigo 129,
caput
, e artigo 136,
caput
, do Código Penal (Id.: 195118216).

O Ministério Público, nas contrarrazões, pugna pelo não provimento de ambos os recursos de apelação (Id.: 195118220).

A Procuradoria-Geral de Justiça manifesta-se pelo não provimento das apelações (Id.: 202798178).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 0001934-69.2014.8.11.0050

APELANTE: ANDRE DA SILVA LIRA, KLENNER AMBROSIO VITORINO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Narra a denúncia que, em
11 de fevereiro de 2014
, em horário não determinado, na Cadeia Púbica de Campo Novo dos Parecis, Klenner Ambrósio Vitorino e André da Silva Lira submeteram Endriel Diego Torquete, que estava sob sua guarda, poder ou autoridade, com emprego de violência, a intenso sofrimento físico ou mental, como forma de aplicar castigo pessoal ou medida de caráter preventivo.

Ressai que, na referida data, os denunciados receberam o detento Endriel Diego Torquete na cadeia pública de Campo Novo dos Parecis, transferido de Tangará da Serra, em razão de ter noticiado maus tratos ao magistrado daquela comarca.

Apurou-se que os denunciados isolaram o detento em uma cela denominada ‘Caveirão’ e, na sequência, agrediram-no com tapas.

Consta também que usaram
spray
de pimenta e deixaram-no sem as refeições, mantendo-o na cela em isolamento.

Avulta que Endriel Diego Torquete sofreu lesão corporal de natureza leve, segundo atestado pelo laudo de exame de corpo de delito.

Ficou consignado na peça acusatória que, em 14 de setembro de 2014, o magistrado Alexandre Delicato Pampado,
“durante inspeção na Cadeia Pública de Campo Novo dos Parecis (MT), flagrou Endriel Diego Torquete na cela de isolamento denominada “Caveirão”
, consignando no relatório assinado pelo juiz que:
“ao entrar na referida cela, o reeducando foi encontrado agachado ao chão, com o rosto virado para a parede, com as mãos estendidas para cima, chorando e tremendo muito. Neste momento, determinei a saída dos agentes penitenciários do referido local e indaguei ao detento acerca de seu tratamento na referida cela, oportunidade em que efetuou várias reclamações, que foram registradas pelo sistema audiovisual. Alegou que lhe era servida apenas uma refeição ao dia no período noturno, cerca e uma mão fechada. Narrou ainda, eu não lhe foi oferecido colchão, bem como recebia tapas na cabeça e nos ouvidos, e spray de pimenta nos olhos”
.

Razão pela qual Klenner Ambrósio Vitorino e André da Silva Lira foram denunciados pelo crime do artigo 1º, inciso II, da Lei n. 9.455/97.

A denúncia foi recebida em
27 de novembro de 2020
.

Após instrução criminal, nas alegações finais, o Ministério Público requereu fossem os réus condenados pelos crimes do artigo 129,
caput
, e artigo 136,
caput
, na forma do artigo 39, todos do Código Penal.

A sentença foi prolatada em
29 de setembro de 2023
, com a condenação dos réus pela prática dos delitos do artigo 129,
caput
, e artigo 136,
caput
, do Código Penal.

Incialmente, destaco que os réus foram denunciados pelo crime do artigo 1º, inciso II, da Lei n. 9.455/97.

Infere-se dos autos que, após o recebimento da denúncia, no momento da apresentação das alegações finais, o Ministério Público alegou que as provas produzidas, durante a instrução criminal, não foram suficientes para subsidiar a condenação dos réus pelo crime de tortura, não sendo de rigor a aplicação da Lei n. 9.455/97. Contudo, diante do contexto probatório delineado nos autos, pleiteou a desclassificação da conduta dos acusados para os
crimes de lesão corporal
e de
maus tratos
.

É entendimento assente no Superior Tribunal de Justiça no sentido de que o réu se defende dos fatos que lhe são imputados, e não da capitulação jurídica. Desse modo, pode o Ministério Público proceder à alteração da classificação dos fatos, antes de sentenciado o feito.

Com efeito, em razão da desclassificação do crime de tortura para os delitos de lesão corporal e de maus tratos, tenho que se operou a extinção da punibilidade do Estado em razão do instituto da preclusão.

Ressalte-se que a Lei n. 12.234, de 5 de maio de 2010, deu nova redação ao § 1º do artigo 110 do Código Penal, dispondo:

“Art. 110 – A prescrição depois de transitar em julgado a sentença condenatória regula-se pela pena aplicada e verifica-se nos prazos fixados no artigo anterior, os quais se aumentam de um terço, se o condenado é reincidente.

§ 1º - A prescrição, depois da sentença condenatória com trânsito em julgado para a acusação ou depois de improvido seu recurso, regula-se pela
pena aplicada
, não podendo, em nenhuma hipótese, ter por termo inicial data anterior à da denúncia ou sentença (Redação dada pela Lei nº 12.234, de 2010).

A Lei n. 12.234/2010, ao dar nova redação ao parágrafo 1º do artigo 110 do Código Penal, taxativamente aduziu que a prescrição, depois da sentença condenatória com trânsito em julgado para a acusação, ou com o desprovimento de seu recurso, será regulada pela
pena aplicada
(em concreto), não podendo, em nenhuma hipótese, ter por termo inicial data anterior à da denúncia ou queixa.

Portanto, tal dispositivo refere-se à prescrição da pretensão punitiva retroativa, que leva em conta a pena fixada em sentença condenatória com trânsito em julgado para a acusação.

Nada obstante, tal hipótese é
diversamente
oposta a dos autos, ao passo que, com a pretensão de o Ministério Público em condenar os réus pelos crimes do artigo 129,
caput
, e artigo 136,
caput
, do Código Penal, aplica-se, ao caso posto a julgamento, o artigo 111, inciso I, do Código Penal, com a seguinte redação:

“Art. 111 – A prescrição, antes de transitar em julgado a sentença final, começa a correr:

I – do dia em que o crime se consumou”.

Desse modo, embora a Lei n. 12.234/2010, que alterou a redação do artigo 110 do Código Penal, tenha vedado a incidência da prescrição retroativa no período entre a data do fato e o recebimento da denúncia, no caso em tela, há de ser reconhecida a prescrição da pretensão punitiva pela pena máxima em abstrato, nos moldes do artigo 111 do Código Penal, uma vez que
a mencionada alteração legislativa não afastou a possibilidade de se observar a prescrição em abstrato
.

A propósito, preleciona Cleber Masson:

“Essa lei, responsável pela atual redação do art.110 do CP, promoveu diversas modificações no âmbito da prescrição, notadamente na seara da prescrição retroativa. Sua finalidade precípua, a ter do sei art. 1º, consistia na eliminação da prescrição retroativa. (...). Entretanto, não se operou a total eliminação da prescrição retroativa, como pretendia o art. 1º da Lei 12.234/2010. Da leitura do § 1º do art. 110 nota-se facilmente a sobrevivência da prescrição retroativa na fase processual, ou seja, após o oferecimento da denúncia ou queixa. Mas não se pode reconhecer a prescrição retroativa na fase investigatória, isto é, no período compreendido entre a data do fato e o oferecimento da inicial acusatória. Assim, a lei 12.234/2010 promoveu a extinção parcial da prescrição retroativa. A investigação criminal, desacompanhada de acusação formal e de cunho extraprocessual (não é processo, e sim procedimento), comporta dilação temporal mais ampla, orientada somente pelo máximo da pena privativa de liberdade em abstrato.
Com efeito, não há falar em imprescritibilidade penal no período anterior ao recebimento da denúncia ou queixa, pois continua a incidir, normalmente, a prescrição da pretensão punitiva propriamente dita (prescrição da ação) como castigo à inércia estatal
” (MASSON, Cleber: Código penal comentado. Rio de Janeiro: Forense; São Paulo: Método, 2013, p. 448/449) (grifei).

No mesmo sentido, manifesta-se a jurisprudência:

“EXECUÇÃO PENAL. PRETENSÃO Á EXTINÇÃO DO PROCESSO PELA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA DA PENA EM ABSTRATO. DECURSO DO PRAZO PRESCRICIONAL ENTRE A DATA DO FATO E O RECEBIMENTO DA DENÚNCIA. AGRAVO PROVIDO.

1 o Reeducando agravou da decisão do Juízo da Vara de Execuções das Penas e Medidas Alternativas que não reconheceu a prescrição da pretensão punitiva. Alega que entre a data do fato e o recebimento da denúncia transcorreu o prazo prescricional da pena em abstrato, com base no artigo 109, inciso V, do Código Penal, e que o fato de a sentença ter transitado em julgado não impede o reconhecimento da prescrição.

2
Se entre a data do fato e o recebimento da denúncia escoa o prazo prescricional baseado na pena máxima cominada ao crime em abstrato, impõe-se o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva, com a consequente extinção da punibilidade
. Não cabe aplicação do previsto no artigo 110, § 1º, do Código Penal, quanto à exclusão da data do fato como termo inicial do prazo prescricional, pois este dispositivo refere-se à prescrição retroativa, que é calculada pela pena aplicada em concreto.

3 Agravo provido. (Acórdão 1000110, 20170020005215RAG, Relator: GEORGE LOPES, 1ª TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 2/3/2017, publicado no DJE: 10/3/2017. Pág.: 68/82)” (destaquei).

Assim, considerando que nos referidos autos a pena em abstrato, para os crimes do artigo 129,
caput
, e do artigo 136,
caput
, do Código Penal, é de no máximo 1 (um) ano de detenção, a prescrição opera-se em 3 (três) anos, com base no artigo 109, inciso VI, do Código Penal.

Portanto, se os fatos ocorreram em 11 de fevereiro de 2014 e a denúncia foi recebida em 27 de novembro de 2020, transcorreu o lapso temporal de mais de 6 (seis) anos, operando-se, assim, a prescrição.

Destarte, no caso em tela, constata-se a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva pela pena cominada em abstrato, a qual poderia ter sido reconhecida antes mesmo da fixação da pena na sentença condenatória, considerando o seu termo inicial previsto no artigo 111, inciso I, do Código Penal (data da consumação do crime) e o marco interruptivo do artigo 117, I, do CP (recebimento da denúncia).

Pelo exposto,
DE OFÍCIO
, declaro extinta a punibilidade de André da Silva Lira e Klenner Ambrósio Vitorino pelo reconhecimento da prescrição punitiva do Estado, com fundamento no artigo 111, inciso I, artigo 109, inciso VI, e artigo 117, inciso I, do Código Penal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/05/2024